Tribunal: TJES
Processo: 5001544-19.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-02-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001544-19.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: ALEXANDRA OLIVEIRA SILVA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA E NEGATIVA
ÇÃO
INDEVIDAS E DANOS MORAIS. CONSUMIDOR COBRADO NO IMPORTE DE R$4.214,50 POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSENCIA DE RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES RECONHECIDA EM CONTESTA
ÇÃO
. FATO INCONTROVERSO. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE JULGAR IMPROCEDENTE A SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTENCIA DO DÉBITO, BEM COMO CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS NO VALOR DE R$18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE APENAS PARA MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATORIO PARA R$8.000,00 (OITO MIL REAIS), EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099,95. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A SUCUMBENCIA RECÍPROCA.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.